Tribunal: TJDFT
Processo: 0724889-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Estelionato. Disposição de coisa alheia como própria. Compra e venda de um terreno. Provas concretas. Condenação mantida. Penas reduzidas. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de estelionato (art. 171, §2o, inciso I do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. São 03 (três) as questões principais em discussão: 1) saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de estelionato; 2) Analisar a viabilidade de oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao apelante; 3) Revisar a dosimetria da pena, notadamente quanto à avaliação negativa das consequências do crime e a fração de exasperação da pena-base.
III. Razões de decidir
3. Para configuração do delito de estelionato é fundamental que o agente obtenha vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. No caso em julgamento, as condutas do réu se amoldam ao §2o, inciso I do art. 171 do Código Penal, que prevê que nas mesmas penas incorre quem: “vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria”.
4. A prova dos autos é fiel ao apontar para o fato de que o recorrente tinha plena ciência da ilicitude da transação envolvendo o imóvel descrito na denúncia. O apelante contava com função privilegiada no Cartório JK, localizado em Brasília/DF, por se tratar de ex-funcionário do local e que atuava como despachante à época. Ademais, possuía vínculo com os demais réus, em unidade de desígnios e destacada divisão de tarefas para consumação do ilícito penal em prejuízo das vítimas.
5. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade do órgão acusador. Além disso, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o benefício não foi pleiteado no momento processual oportuno, como na resposta à acusação, havendo a preclusão quanto ao direito de postular tal acordo.
6. Em que pese, em tese, a idoneidade do fundamento adotado na sentença, há que se reconhecer, em prestígio ao tratamento isonômico entre os corréus, que se encontram em situação fática e jurídica idêntica, que a avaliação das consequências do crime em relação aos demais sentenciados foi avaliada de maneira neutra, com fixação da pena-base no mínimo legal, razão pela qual se mostra razoável que assim se proceda, também, quanto ao ora apelante.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.